Tribunal: TJSP
Processo: 1005424-71.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação Cível - Alienação Fiduciária.

Embora aplicável o CDC ao caso sob exame, isso, por si só, não torna procedentes todas as arguições do consumidor - Demonstrada a inadimplência, correta a procedência do pedido inicial, sendo certo que, embora lamentável, situação financeira desfavorável não permite ao devedor deixar de pagar as prestações previstas no contrato - Não se há de forçar o

Ementa:
Apelação Cível - Alienação Fiduciária.

Embora aplicável o CDC ao caso sob exame, isso, por si só, não torna procedentes todas as arguições do consumidor - Demonstrada a inadimplência, correta a procedência do pedido inicial, sendo certo que, embora lamentável, situação financeira desfavorável não permite ao devedor deixar de pagar as prestações previstas no contrato - Não se há de forçar o credor a celebrar acordo ou receber o valor devido de maneira parcelada - "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (REsp n.o 1.418.593-MS) - Desnecessário o depósito, em cartório, da via original do contrato, até mesmo porque o processo é digital – É abusiva a venda casada de título de capitalização, atrelado ao contrato de adesão para financiamento do veículo - Em relação à tarifa de serviços de terceiros contra a qual a apelante se insurge, de aplicar-se o que foi decidido pelo STJ no recurso especial repetitivo n.o 1.578.553/SP - A devolução deve ocorrer de maneira simples e, não, em dobro, sendo certo que a questão era controvertida na jurisprudência quando celebrado o contrato, não havendo prova de má-fé da instituição financeira - Permanece legítima a busca e apreensão do bem, ante a ausência de purgação da mora, ainda que afastada a cobrança da tarifa supra mencionada.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005424-71.2018.8.26.0229
Voto n.o 43.027 - morf
Registro: 2020.0000183402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005424-71.2018.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante KEZIA
RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJO, é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005424-71.2018.8.26.0229
Voto n.o 43.027 - morf
Apelação Cível n.o 1005424-71.2018.8.26.0229
Apelante: Kezia Rodrigues de Oliveira Araújo
Apelada: BV Financeira S.A. C.F.I.
Comarca: Hortolândia (1a Vara Cível)
Juiz(a):
Milton Gomes Baptista Ribeiro
VOTO N.o 43.027
Apelação Cível - Alienação Fiduciária.
Embora aplicável o CDC ao caso sob exame, isso, por si só,
não torna procedentes todas as arguições do consumidor -
Demonstrada a inadimplência, correta a procedência do
pedido inicial, sendo certo que, embora lamentável, situação
financeira desfavorável não permite ao devedor deixar de
pagar as prestações previstas no contrato - Não se há de
forçar o credor a celebrar acordo ou receber o valor devido
de maneira parcelada - "Nos contratos firmados na vigência
da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5
(cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e
apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta
como os valores apresentados e comprovados pelo credor na
inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem
móvel objeto de alienação fiduciária" (REsp n.o 1.418.593-
MS) - Desnecessário o depósito, em cartório, da via
original do contrato, até mesmo porque o processo é digital
É abusiva a venda casada de título de capitalização,
atrelado ao contrato de adesão para financiamento do
veículo - Em relação à tarifa de serviços de terceiros contra
a qual a apelante se insurge, de aplicar-se o que foi decidido
pelo STJ no recurso especial repetitivo n.o 1.578.553/SP - A
devolução deve ocorrer de maneira simples e, não, em
dobro, sendo certo que a questão era controvertida na
jurisprudência quando celebrado o contrato, não havendo
prova de má-fé da instituição financeira - Permanece
legítima a busca e apreensão do bem, ante a ausência de
purgação da mora, ainda que afastada a cobrança da tarifa
supra mencionada.
Recurso provido em parte.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005424-71.2018.8.26.0229
Voto n.o 43.027 - morf
A r. sentença de fls. 144/146 julgou procedente
o pedido para consolidar a autora na posse e na propriedade do bem
indicado na inicial, condenando-se a ré ao pagamento das verbas
sucumbenciais, observados os benefícios da justiça gratuita. Apela a ré a
fls. 148/158. Contrarrazões a fls. 161/166.
É o relatório.
Embora aplicável o CDC ao caso sob exame,
isso, por si só, não torna procedentes todas as arguições do consumidor.
Demonstrada a inadimplência, correta a
procedência do pedido inicial, sendo certo que, embora lamentável,
situação financeira desfavorável não permite ao devedor deixar de pagar
as prestações previstas no contrato. Além disso, não se há de forçar o
credor a celebrar acordo ou receber o valor devido de maneira parcelada.
Outrossim, em recursos repetitivos, o STJ
fixou as seguintes teses: "...para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre
de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague
substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a
dívida pendente" (recurso especial n.o 1.622.555/MG, julgado em 22 de
fevereiro de 2017 pela Colenda Segunda Seção. Relator Designado
Ministro Marco Aurélio Bellizze); “Nos contratos firmados na vigência da Lei
n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da
liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta
como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de
consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária” (REsp n.o
1.418.593-MS, julgado em 14 de maio de 2014. Relator Ministro Luis
Felipe Salomão 2a Seção).
O apelante não nega ter celebrado o contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005424-71.2018.8.26.0229
Voto n.o 43.027 - morf
com a parte contrária. Logo, desnecessário o depósito, em cartório, da
via original do contrato, até mesmo porque o processo é digital.
As prestações foram prefixadas. Logo, a ré
sabia, desde o momento da celebração, a quantia a ser paga mensalmente
e o valor total do contrato, além da taxa de juros aplicada e da forma de
amortização, sendo certo que a taxa de juros cobrada não é abusiva.
Em relação à tarifa de registro do contrato
contra a qual a apelante se insurge, de aplicar-se o que foi decidido pelo
STJ no recurso especial repetitivo n.o 1.578.553/SP. No caso sob exame,
aplicável o item 2.3 da tese: “2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto”.
No caso em tela, não há prova da efetiva
prestação do serviço pela instituição financeira.
Por fim, se mostra abusiva a cobrança a título
de emissão de título de capitalização ("cap parc premiável"). Neste sentido,
há precedentes desta Corte: "Alienação fiduciária (...) - Abusividade também da
imposição de título de capitalização vinculada à contratação de financiamento por
caracterizar venda casada" (apelação n.o 1056281-26.2018.8.26.0002,
julgada em 11 de julho de 2016 pela Colenda 27a Câmara de Direito
Privado. Relator Carlos Dias Motta); "REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. Exigência abusiva. Contrato de
financiamento que não contém nenhuma disposição que justifique a exigência do
encargo. Contratação imposta à autora. Venda casada configurada. Cobrança que
deve ser suportada pela instituição financeira à falta de justificativa plausível para a
sua exigência" (apelação n.o 1029844-56.2016.8.26.0506, julgada em 21

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005424-71.2018.8.26.0229
Voto n.o 43.027 - morf
de agosto de 2012 pela Colenda 15a Câmara de Direito Privado. Relator
Jairo Brazil Fontes Oliveira).
De qualquer modo, a devolução deve ocorrer
de maneira simples e, não, em dobro, sendo certo que a questão era
controvertida na jurisprudência quando celebrado o contrato, não
havendo prova de má-fé da instituição financeira.
Permanece legítima a busca e apreensão do
bem, ante a ausência de purgação da mora, ainda que afastada a
cobrança da tarifa supra mencionada. Neste sentido: "ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - ENCARGOS CONTRATADOS - (...) -
NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS REFERENTES ÀS TARIFAS DE
REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO QUE NÃO AFASTA A MORA E A
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO" (apelação n.o 0039526-38.2012.8.26.0071,
julgada em 30 de junho de 2014 pela Colenda 35a Câmara de Direito
Privado. Relator José Malerbi).
Por conseguinte, dou provimento, em parte, à
apelação, tão-somente para afastar as cobranças de tarifa de registro do
contrato e de emissão de título de capitalização, determinando-se a
devolução, de maneira simples, da quantia efetivamente paga a esses
títulos, além dos encargos decorrentes do eventual parcelamento dessas
cobranças nas prestações mensais, com correção monetária desde os
respectivos desembolsos, conforme à Tabela Prática desta Corte, além
da incidência de juros moratórios, estes contados desde a citação, sendo
a alíquota dos juros de um por cento ao mês, autorizando-se a
compensação de valores; deverá a autora, ainda, providenciar a exclusão
dessas cobranças declaradas indevidas e dos respectivos encargos das
prestações que não foram pagas, no caso de parcelamento, para fins de
cálculo do valor da dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005424-71.2018.8.26.0229
Voto n.o 43.027 - morf
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica